Tribunal: TJMT
Processo: 1028568-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028568-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.022.008/0001-47 (APELANTE), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda. contra sentença que acolheu impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso e extinguiu o cumprimento provisório de multa cominatória, fundamentado na inexistência de título executivo judicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.
A multa diária foi fixada em decisão interlocutória proferida no curso de ação anulatória de débito fiscal, em razão da alegada negativa indevida de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. A empresa sustentou que a Fazenda Pública descumpriu a ordem judicial, enquanto o ente estatal alegou inexistência de descumprimento e ausência de título hábil para a execução provisória da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumprimento provisório de multa diária fixada em decisão interlocutória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; e (ii) a comprovação do descumprimento da ordem judicial pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A multa cominatória imposta em decisão interlocutória não pode ser executada provisoriamente antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743 dos Recursos Repetitivos.

5.
O art. 537, §3o, do CPC permite o cumprimento provisório da multa cominatória, mas veda o levantamento do valor antes do trânsito em julgado, o que reforça a necessidade de confirmação da decisão liminar para a exigibilidade da penalidade.

6.
No caso concreto, não houve trânsito em julgado da decisão que fixou a multa, tornando inviável sua execução provisória.

7.
A alegação de descumprimento da ordem judicial carece de comprovação inequívoca, pois a Fazenda Pública demonstrou que a negativa de expedição da certidão decorreu de pendências fiscais distintas daquelas discutidas na ação anulatória.

8.
A ausência de realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois a distinção entre os créditos tributários foi demonstrada documentalmente, sendo desnecessária a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória não pode ser executada provisoriamente antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

2.
O cumprimento provisório da multa diária exige prova inequívoca do descumprimento da ordem judicial, sendo incabível sua execução quando não demonstrada a violação da determinação judicial.

3.
A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida puder ser esclarecida por prova documental já constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 537, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 743 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível promovido por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. contra sentença proferida nos autos do cumprimento provisório de multa diária, no âmbito da Ação Anulatória de Débito Fiscal tombada sob o n. 1027930-55.8110041, ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, que, em suma, acolhendo a impugnação do cumprimento provisório de sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso, JULGOU EXTINTO o feito, motivado pela ausência de título judicial (art. 485, IV, do CPC), além de condenar a parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) do valor total do débito, nos termos do art. 85, §§2o, 3o, I, §7o e §19, do Código Procedimental Civil.

A ação anulatória teve por objetivo a declaração de ilegalidade da negativa de expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da empresa no período de 02/09/2018 a 24/10/2018, sob a alegação de que a pendência registrada no SPED Fiscal se referia a mera formalidade, sem implicar débito tributário constituído. No curso da demanda foi deferida tutela provisória determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a consequente emissão da certidão em favor da autora.

O descumprimento reiterado da decisão judicial pela Fazenda Pública ensejou a fixação de multa diária no importe de R$ 1.000,00, de modo que, após a certificação do decurso do prazo sem o atendimento da ordem, a exequente ingressou com pedido de cumprimento provisório da astreintes, totalizado no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento provisório, alegando inexistência de título executivo judicial apto a sustentar a cobrança da multa, bem como a ausência de descumprimento da decisão liminar, sob o argumento de que a certidão não foi expedida em razão de outras pendências não abrangidas pela ordem judicial.

O juízo de primeira instância acolheu a impugnação da Fazenda Pública e extinguiu o cumprimento provisório da multa cominatória, fundamentando que o débito discutido na execução fiscal no 1021797-11.2020.8.11.0041 não guardava relação com a obrigação imposta na ação anulatória. Além disso, destacou a inexistência de título executivo válido que amparasse a exigibilidade da multa antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, sustentando que houve descumprimento da decisão liminar e que a negativa de emissão da certidão decorreu da exigência de valores já depositados judicialmente. Argumentou, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a necessidade de produção de prova pericial, a qual poderia demonstrar a relação entre os créditos tributários em questão.

Em contrarrazões, o Estado do Mato Grosso reiterou a ausência de título executivo judicial e citou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito é requisito para o cumprimento provisório de multa cominatória. Defendeu, também, que não houve descumprimento da decisão judicial, uma vez que a execução fiscal se refere a débito distinto daquele discutido na ação anulatória.

Dessa forma, a controvérsia recursal reside na possibilidade de execução provisória da multa antes do trânsito em julgado da sentença e na efetiva demonstração do descumprimento da ordem judicial por parte da Fazenda Pública.

O recurso foi interposto o tempestivamente (Ids. 207627266 e 207990687).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a atuação ministerial.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA visando à reforma da decisão proferida nos Autos Provisório de Astreintes n. 1028568-68.2021.8.11.0041, que, em suma, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato de Grosso para declarar extinto o cumprimento provisório de multa diária, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela inexistência de título judicial, e assim procedeu com arrimo no art.485, IV, do CPC.

A questão jurídica submetida a exame circunscreve-se à possibilidade de cumprimento provisório de astreintes fixadas em decisão interlocutória, sem que tenha havido a confirmação da medida por sentença de mérito, e à verificação da alegada inobservância da ordem judicial pelo ente estatal.

O artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de cumprimento provisório da multa cominatória, desde que depositada em juízo e vedada o levantamento antes do trânsito em julgado. No entanto, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a execução provisória da multa depende da confirmação da decisão concessiva da tutela provisória por sentença de mérito
,
conforme fixado no Tema 743 dos Recursos Repetitivos
:

"A multa cominatória fixada em decisão interlocutória não pode ser executada provisoriamente antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito."

No caso concreto, verifica-se que não houve trânsito em julgado da decisão que fixou a multa diária, sendo incabível sua execução provisória, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a alegação de descumprimento da liminar carece de comprovação inequívoca, pois a Fazenda Pública demonstrou que a execução fiscal promovida contra a apelante tem origem distinta daquela discutida na ação anulatória
,

referindo-se a fato gerador diverso. Em outras palavras, a negativa de expedição de Certidão Negativa decorreu de pendências fiscais distintas daquelas discutidas na ação anulatória.

Esse entendimento encontra respaldo na decisão proferida nos autos da ação anulatória, na qual se consignou expressamente a inexistência de comprovação do descumprimento da ordem judicial
.

Ademais, quanto ao argumento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, cumpre registrar que a produção probatória há de ser admitida quando necessária ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a distinção entre os créditos tributários discutidos restou

demonstrada documentalmente, tornando-se desnecessária a instrução pericial.

Diante desse cenário, pela manifesta ausência de título executivo e da inexistência de prova do descumprimento da ordem judicial, a prestação jurisdicional de primeira instância não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso submetido à nossa apreciação, porém, no mérito, voto

pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório da multa cominatória, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025